Tribunal: CARF
Processo: 10293.720147/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720147/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.625 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ALBUQUERQUE ENGENHARIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. NÃO
CONHECIMENTO.
A peça de defesa administrativa (Recurso Voluntário) apresentada que não
observa as regras de representatividade processual contida no Instrumento de
Procuração não pode ser reconhecida como apta para o prosseguimento do
litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão de irregularidade da representação processual.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração de PIS/Pasep e Cofins, nos montantes
respectivos de R$ 123.535,03 e R$ 570.157,68 (incluídos o principal, multa proporcional
e juros de mora), decorrentes de divergências entre os valores constantes das escriturações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720147/2012-77
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.625 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

contábeis da empresa acima identificada e aqueles confessados nas DCTF’s, conforme
Relatório de Verificação Fiscal de fls. 02/05.
2. Cientificada em 17.02.2012, a interessada apresentou, tempestivamente, em
22.03.2012, impugnações (fls. 193/201 e 282/290) nas quais traz os seguintes
argumentos:
a) Entende ser descabida a penalidade aplicada por haver colaborado com a fiscalização.
Acrescenta: “as meras inconsistências em suas declarações, as quais foram prontamente
corrigidas segundo autorizado pelo Sr. Auditor”;
b) Aponta a inconstitucionalidade da multa aplicada, por caracterizar confisco, devendo a
mesma ser cobrada no patamar de vinte por cento;
c) Indica ser ilegal a aplicação da taxa Selic aos débitos tributários, uma vez que: “além
de corrigir monetariamente os títulos federais, a Taxa SELIC aplica aos mesmos juros
remuneratórios, não pode ser aplicada aos débitos tributários, uma vez que estará
corrigindo-os e, ao mesmo tempo, remunerando-os e, além disso, em índices superiores
aos permissivos legais”;
d) “Outrossim, o art. 161, §1° do CTN, com força de lei complementar, dispõe que os
juros serão de 1%, se a lei não dispuser em contrário. Todavia, a Taxa SELIC não foi
criada por lei ordinária, mas simplesmente teve o uso estabelecido por ela, do que se
apura a ilegalidade de sua aplicação.”;
e) Requer que, na eventualidade de ser mantido o auto de infração, que seja o crédito nele
exigido incluído no Parcelamento Especial da Lei n° 11.941/2009, do qual já é optante.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, julgou
improcedente a impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário. Da ementa da decisão
constou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa a apreciação de argüições relativas à
constitucionalidade de leis.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É legal a utilização da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário.
ALEGAÇÕES DE BOA-FÉ
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ decidiu pela improcedência da impugnação segundo os
fundamentos:
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.625 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

1. A alegada boa-fé não elide a aplicação de penalidade uma vez que esta tem
natureza objetiva e sua responsabilidade decorre da infração á legislação tributária
independentemente da intenção do agente ou do responsável;
2. Arguições de confisco implicam o enfrentamento da constitucionalidade da
multa aplicada o que é vedado ao julgador administrativo, a teor do art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e da Súmula CARF no 02;
3. A fluência do juros de mora, à taxa Selic, sobre os débitos tributários não pagos
no vencimento é previsto no art. 161, § 1o do CTN e no art. 13 da Lei no 9.065/1995, além de da
existência da Súmula CARF no 04; e
4. Não compete á autoridade julgadora a apreciação de pedido de inclusão do
crédito tributário lançado em parcelamento.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa os
argumentos de defesa suscitados em impugnação.
A Unidade Preparadora constatou irregularidade no Instrumento de
Procuração Pública (fl. 404/405) pois que a outorga limitava-se exclusivamente à
representação da outorgante-contribuinte perante repartições públicas, Instituições
Financeiras e empresas particulares sem os poderes específicos quanto à defesa em litígio
administrativo.
Diante do fato, procedeu-se à intimação dirigida à pessoa jurídica autuada para
sanear o vício de instrução, no prazo de 10 (dez) dias, com a apresentação de Instrumento com
poderes especiais de representação em litígio fiscal perante a Secretaria da Receita Federal.
Regularmente intimado por meio de Aviso de Recebimento Postal, na data de
30/10/2013 (fl. 409), não houve qualquer manifestação da contribuinte, sendo assim, os autos
remetidos a este Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário carece de sua análise de admissibilidade em razão do vício
de representação processual constatado pela Unidade de Preparo.
A peça de defesa foi assinada por procurador constituído pela pessoa jurídica, o
sr. José Hélio Freire Viana Junior, acompanhada do Instrumento de Procuração Pública datado
de 15 de abril de 2013 no qual conferiu poderes junto às repartições públicas, instituições
financeiras (bancos) e empresas particulares poderes específicos.
Assim, em relação às repartições públicas, a outorga foi específica para participar
de licitações públicas, sem qualquer poder específico de representação junto à Receita Federal ou
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.625 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

Órgão de Julgamento no tocante à defesa administrativa, conforme se extrai excerto do
Instrumento:

Ressalta-se que a Impugnação interposta e julgada em 1a instância foi instruída
com instrumento de procuração regular (fl. 307), com poderes específicos de representação ao
outorgado perante a Receita Federal e inclusive este CARF. Contudo, aquele Instrumento teve
sua validade expirada em 15 de fevereiro de 2013, já não estando apto a amparar o recurso
voluntário cujo apresentação foi em 10 de outubro de 2013.
Constata-se a higidez dos procedimentos da autoridade administrativa tendente ao
saneamento do vício. Fora oportunizado prazo para a regularização da representação,
permanecendo o interessado inerte o que lhe atrai as consequências do não prosseguimento do
litígio por falta de interesse processual.
O ato que cabia à recorrente era apenas providenciar instrumento de procuração
válido para a representação pretendida. Assim, decorrido o prazo sem que houvesse o
saneamento do vício, correto o encaminhamento dos autos ao CARF, já restando configurado
ausência de interesse processual no desenvolvimento válido e regular do processo.
Inexiste norma específica no Decreto no 70.235/1972 que preceitua a verificação
da capacidade processual, assim, por analogia e aplicação subsidiária, utiliza-se do art. 76, do
Código de Processo Civil:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
(...)
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
Dessa forma, não saneado o vício de representação processual para o
prosseguimento do litígio, implica o não conhecimento do recurso voluntário em razão do
desinteresse processual do recorrente.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.625 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

Ademais observa-se que a Unidade de Origem cumpriu com o que determina a
Súmula CARF no 1291, uma vez que regularmente intimado à sanar o vício de representação,
anteriormente à remessa dos autos ao CARF para julgamento, o contribuinte manteve-se inerte.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de
irregularidade da representação processual.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

1 "Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes
da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo".

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital